Tribunal: STF
Processo: Rcl 93743
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0021030-80.2022.5.04.0003, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A CORSAN  narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregados de empresas terceirizadas por ela contratadas, tendo o TRT 4 fundamentado a condenação na existência de culpa in vigilando do ente.
Sustenta, sob essa perspectiva, que

“[e]ssa abordagem contraria a essência da ADC 16 e do Tema 246. A ADC 16 exige que a culpa do ente público seja demonstrada (em regra, por quem alega, ou seja, pelo trabalhador, se lida em conjunto com o Tema 1.118), e não que a Administração tenha que provar sua diligência para se eximir de uma responsabilidade que não lhe é presumida. O mesmo ocorre com o Tema 246” (e-doc. 1, p. 15).

 Defende que “a base jurídica para a condenação é explicitamente a inversão do ônus e o mero descumprimento das obrigações por parte da real empregadora” (e-doc. 1, p. 18), o que afrontaria o julgado dos paradigmas invocados. 
A CORSAN requer a procedência dos pedidos para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária da ora reclamante, ou, subsidiariamente, determinar que seja proferida outra decisão em observância aos precedentes vinculantes apontados.
É o relatório. Decido.  
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

A Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadores de empresas terceirizadas contratadas para execução de serviço público, representados pelo Sindicato ora reclamante, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 4, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“2. Responsabilidade subsidiária. (...)
O recurso não prospera.
Após o julgamento da ADC nº 16, no qual o STF manifestou entendimento de que "a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos " (Relator Ministro Cezar Peluso, DJE de 09.9.2011), o TST incluiu o inciso V na sua Súmula 331, estabelecendo que os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. No mesmo sentido é o entendimento consolidado na Súmula 11 do TRT4.
Mais recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada a respeito da responsabilidade dos entes integrantes da Administração Pública em caso de terceirização, fixando a seguinte tese jurídica:
‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93
‘ (grifei).
Como se observa, o entendimento prevalecente na Corte Suprema não afasta a possibilidade de responsabilização do ente integrante da Administração Pública, na condição de tomador de serviços terceirizados, em razão do quanto disposto no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. A utilização da expressão 'automaticamente' apenas ressalta que essa responsabilidade não decorre da mera presunção da ineficiência da fiscalização pelo simples fato de que houve inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa prestadora dos serviços. É necessário restar demonstrado que o ente público tomador dos serviços efetivamente não exerceu o seu dever legal de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados com a empresa prestadora de serviços.
No presente caso, a análise do conjunto probatório permite concluir pela caracterização da culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, em razão da existência de elementos indicativos de que não foram corretamente executados o acompanhamento e a fiscalização da execução dos referidos contratos. A documentação apresentada pela segunda reclamada denota que diversas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços, tais como: salários, vale-alimentação, vale-transporte, vale-combustível, remuneração das férias e verbas rescisórias foram inadimplidas ou adimplidas com atraso, ao menos, desde abril de 2022 (processo administrativo nº 22/0587-0004183-6; ID. b971a74), sem que a segunda ré tenha tomado medidas eficazes para evitar o ocorrido ou para garantir que os empregados tivessem acesso as verbas que lhe eram devidas. Observo, por exemplo, que os inadimplementos evidenciados por meio do referido processo administrativo culminaram, em 30.12.2022, na aplicação de multa compensatória no valor de R$ 338.853,00 (ID. 6e8ce05 - Pág. 133). Em contrapartida, não se tem notícia de que o referido valor tenha revertido em favor dos empregados vítimas dos referidos inadimplementos, salvo em decorrência de ordens judiciais destinadas ao bloqueio de valores oriundos do crédito da primeira reclamada decorrentes do contrato de prestação de serviços mantido com a CORSAN, a exemplo do procedido na ação coletiva nº 0020239-18.2022.5.04.0131 (ID. e2ca2fe). A toda evidência, a segunda reclamada beneficiou-se da multa imposta à prestadora de serviços, enquanto os empregados permanecem ao desabrigo. Ao assim proceder, a segunda reclamada deixou de observar o disposto na cláusula 15.4 do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira ré, que lhe impunha o dever de ‘exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais’ (grifei, ID. 6911f25 - Pág. 13), nas quais estão incluídas o dever da contratada de "apresentar, quando intimada, a folha do pessoal vinculado ao contrato e autorizar a CONTRATANTE a efetuar o pagamento devido aos empregados, com o desconto do valor da Nota Fiscal ou Fatura, caso constatado o inadimplemento das verbas trabalhistas, contribuições previdenciárias e das relativas ao FGTS;’ (grifei, cl. 14.29; ID. 6911f25 - Pág. 12).
Nesse contexto, tenho por correta a sentença ao atribuir ao recorrente a responsabilidade subsidiária pela satisfação das verbas de natureza trabalhista reconhecidas na presente ação. Ressalto que não há falar em violação de nenhum dos dispositivos legais invocados no apelo (artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93; artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC), tampouco dos entendimentos jurisprudenciais consolidado na Súmula 331, V, do TST e decorrentes da ADC nº 16 e do Recurso Extraordinário nº 760.931. Finalmente, aplicando-se no presente caso a Sumula 11 deste TRT4, editada pelo Pleno deste Tribunal, restou devidamente resguardada a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF, o que igualmente restou preservado quando da edição da Súmula 331 do TST.
Destaco, por fim, que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, nos termos do item VI da Súmula 331 do TST, é ampla e ’abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’.
Nego provimento ao apelo, portanto” (e-doc. 2478cf8 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a trabalhadores representados pelo Sindicato ora reclamante, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
Isso porque, consoante se depreende da decisão ora reclamada, o ente público teve ciência, em sede de processo administrativo, do atraso de salários, vale-alimentação, vale-transporte, vale-combustível, remuneração das férias e verbas rescisórias inadimplidas ou adimplidas com atraso, não tendo adotado medidas eficazes para evitar o ocorrido ou para garantir que os empregados tivessem acesso as verbas que lhe eram devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito dos trabalhadores envolvidos em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente